Tribunal: TJDFT
Processo: 0002757-73.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 21221779/21221782, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar a habilitação dos sucessores do credor NORALDINO LADEIRA. Nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão: 1 - EUNYCE SPEZIALI LADEIRA - CPF 223.571.141-34 - QUINHÃO: 50%; 2 - JANETE LADEIRA MARQUES - CPF 486.451.251-53 - QUINHÃO: 7,14%; 3 - NORALDINO LADEIRA JÚNIOR - CPF 057.701.731-49 - QUINHÃO: 7,14%; 4 - MARCELO LADEIRA - CPF 059.357.921-68 - QUINHÃO: 7,14%; 5 - ANA RITA SPEZIALI LADEIRA COTTA - CPF 214.387.901-63 - QUINHÃO: 7,14%; 6 - MARIA EUNICE SPEZIALI LADEIRA - CPF 144.146.001-20 - QUINHÃO: 7,14%; 7 - RENATA SPEZIALI LADEIRA VALENTE - CPF 564.899.001-49 - QUINHÃO: 7,14%; 8 - LUÍZA HELENA LINO GUIMARÃES LADEIRA ROCHA - CPF 705.259.351-34 - QUINHÃO: 7,14%. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto